Tribunal: TJSP
Processo: 4005958-82.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4005958-82.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargado
ALEXANDRE DE ARAUJO NORBERTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos de declaraçao, com a consequente integração do julgado, sem alteração do
resultado." V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005958-82.2013.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No 7027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 4005958-82.2013.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
EMBAGADO: ALEXANDRE DE ARAUJO NORBERTO
COMARCA: SOROCABA 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada em erro
material do v. acórdão quanto a menção à data do acidente
automobilístico no qual se funda o pedido indenizatório.
Necessário suprimento do erro material identificado, sem
alteração de resultado.
Embargos acolhidos, com a consequente integração do
v. acórdão embargado, sem alteração do resultado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos
pela ré, batendo-se pela existência de erro material no v. acórdão de fls.
200/204, ao fazer constar como data do acidente 21.09.2011, quando o
correto seria 27.09.2011.
É o relatório.
Fundada a insurgência da ré, quanto ao erro material. Daí
porque, neste juízo integrativo, a teor do artigo 1.022, inciso III, do Código
de Processo Civil, retifica-se o v. acórdão para fazer constar como data do
acidente 27.09.2011.

Do exposto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE os embargos,
nos termos da fundamentação supra, com a consequente integração do v.
acórdão embargado para suprimento do erro material identificado, sem
alteração de resultado.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator